Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706106-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DENIS DA ROSA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de DENIS DA ROSA SILVEIRA, processo n. 0706249-89.2021.8.07.0010, na qual indeferiu pedido de penhora sobre o salário do devedor. Narra que, na origem, litiga contra o agravado, buscando o recebimento de crédito insculpido em título executivo. Aduz que o devedor, apesar de citado/intimado, deixou de apresentar bens a penhora. Por informação obtida pelo sistema INFOJUD descobriu-se que o recorrido é servidor público, razão por que pugnou-se pela penhora de parte do salário como forma de solver a dívida, o que restou indeferido. É contra esta decisão que o agravante recorre. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 113605957 dos autos de origem): “Em que pese o pedido formulado pela parte exequente no tocante a penhora do salário da parte executada, compreendo haver impossibilidade de se promover a penhora sobre seus proventos, tendo em vista que a ordem legal é infensa à possibilidade de a penhora recair sobre o salário do devedor, haja vista que se trata de hipótese de impenhorabilidade absoluta legalmente destinada a proteger a verba salarial do devedor e cuja natureza ostenta caráter alimentar e, como tal, é essencial à sobrevivência digna da executada, nos moldes do art. 833, inciso IV, do Estatuto Processual Civil vigente, máxime porque no caso não se veicula pedido de execução de alimentos. Ademais, já houve entendimento recente do STJ versando inclusive acerca da impenhorabilidade para pagar os honorários de sucumbência, conforme o REsp 1927174 / SP, vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO COM BASE NO § 2o DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a exceção prevista no §2o do art. 833 do Código de Processo Civil, que se refere a pagamento de prestação alimentícia, não se estende aos demais créditos de natureza alimentar, inclusive os honorários advocatícios. 2. Ressalvada, entretanto, a possibilidade de nova análise da questão nas instâncias ordinárias com base na regra geral do inciso IV do art. 833 do CPC, com a verificação de possibilidade de fixação de percentual sem prejuízo à sobrevivência do devedor e de sua família. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Processo AgInt no REsp 1927174 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0072878-7 Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 29/11/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 01/12/2021) Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes colhidos do Superior Tribunal de Justiça de modo a corroborar o entendimento esposado quando à impenhorabilidade absoluta de quantia depositada em conta-salário do devedor, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO COM BASE NO § 2o DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a exceção prevista no §2o do art. 833 do Código de Processo Civil, que se refere a pagamento de prestação alimentícia, não se estende aos demais créditos de natureza alimentar, inclusive os honorários advocatícios. 2. Ressalvada, entretanto, a possibilidade de nova análise da questão nas instâncias ordinárias com base na regra geral do inciso IV do art. 833 do CPC, com a verificação de possibilidade de fixação de percentual sem prejuízo à sobrevivência do devedor e de sua família. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Processo AgInt no REsp 1927174 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0072878-7 Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 29/11/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 01/12/2021) Nesse diapasão, calha consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu com efeito repetitivo (REsp 1.184.765/PA) que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%, ou seja, ainda que parcial, de maneira que o bloqueio de ativos financeiros em nome da executada, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 833, IV, do CPC, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Confira-se os seguintes julgados a seguir ementados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% SOBRE SALÁRIO. REGRA GERAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido harmoniza-se com o entendimento do STJ, que declara que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019). 2. A falta de cotejo analítico, impede o acolhimento do apelo, pois não foram demonstradas em quais circunstâncias o caso confrontado e os arestos paradigmas aplicaram diversamente o direito, sobre a mesma situação fática. 3. Agravo interno não provido. (Processo AgInt no AREsp 1580342 / DF AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0272043-7 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 04/05/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 12/05/2020) A despeito da jurisprudência que admite a penhora de percentual do salário do executado caso a medida não afete o mínimo existencial, não é possível aferir se no caso em tela isso ocorrerá ou não. Sendo assim, não sendo a presente execução caso de cumprimento de sentença de alimentos, nem ultrapassando os valores da conta salário o limite de 50 salários mínimos por mês, o que também permitiria a penhora, conforme §2o do art. 833 do CPC, usufruem os valores encontrados na conta salário da executada da intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, e, não se cuidando da exceção admitida pela lei, não é legítimo desprezá-la de forma a relativizar a proteção dispensada e, ainda, que houvesse valores na conta que não se mostrasse indispensável à sobrevivência, por interpretação analógica à proteção dada às reservas de caderneta de poupança, não poderia ser mantida a penhora de valores, pois na conta não há saldo que ultrapasse a monta de 40 salários mínimos. Nesse diapasão, trago à baila esclarecedor entendimento do Egrégio TJDFT nesse sentido, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. NATUREZA SALARIAL. INTANGIBILIDADE ABSOLUTA. SOBRA MANTIDA EM RESERVA NA CONTA CORRENTE. ELISÃO DA SALVAGUARDA. INVIABILIDADE. IMPORTE ENCONTRADO EM CONTA POUPANÇA. AGREGAÇÃO À RESERVA LOCALIZADA NA CONTA CORRENTE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PROTETIVO DISPENSADO À RESERVA DE POUPANÇA - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INOCORRÊNCIA. LIBERAÇÃO DOS ATIVOS ENCONTRADOS EM POUPANÇA E PRESERVAÇÃO DA "SOBRA DE SALÁRIO". INVIABILIDADE. EXEGESE SISTEMÁTICA DA PROTEÇÃO LEGALMENTE ASSEGURADA ÀS VERBAS SALARIAIS E À RESERVA DE POUPANÇA (CPC/73, ART. 649, IV e X; NCPC, ART. 833, IV e X). LIBERAÇÃO. DETERMINAÇÃO. 1. Os salários, subsídios, soldos, remunerações, proventos e vencimentos usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, conforme apregoa o artigo 649, inciso IV, do estatuto processual de 1973, e agora o artigo 833, inciso IV, do novel estatuto processual legal, não contemplando o legislador nenhuma ressalva, salvo exclusivamente a constrição destinada à satisfação de obrigação alimentícia e o que extrapolar o equivalente a 50 salários mínimos mensais (§ 2o), à proteção que contempla. (...) 4. Apreendido que a penhora, conquanto atingindo ativos recolhidos em caderneta de poupança e na conta corrente na qual aufere o devedor suas verbas salariais, não ultrapassara o limite salvaguardo pelo legislador quanto ao encontrado em reserva de poupança - 40 salários mínimos, que, aliás, compreende, mediante interpretação lógica e sistemática, quaisquer outras espécies de aplicação, deve ser desconstituída integralmente, inclusive porque contraditório e dissonante de razoabilidade se liberar o encontrado em conta poupança e preservar a penhora que atingira verbas de natureza salarial sob o prisma de que encerravam "sobra de salário", e não reserva mantida em conta (CPC, art. 649, IV e X; NCPC, art. 833, IV e X). 5. Agravo conhecido e provido. Maioria. (Acórdão n.948394, 20150020285972AGI, Relator: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, Relator Designado:Desembargador não cadastrado, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 22/06/2016. Pág.: 185-201) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RESP 1.184.765/PA, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.PENHORA EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se conhece de pedido formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita, principalmente quando se trata de questão nova e não enfrentada na decisão agravada. 2. Não é possível examinar a arguição de nulidade dos atos processuais por irregularidade na representação processual, se a matéria não foi objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Aprescrição intercorrente possui nítido caráter sancionador da inércia do credor, o que não ocorre quando a demora na satisfação do crédito em execução se dá pela falta de bens passíveis de penhora. 4. Nos termos do art. 649, X, do Código de Processo Civil de 1973, são absolutamente impenhoráveis os saldos de caderneta de poupança de até 40 salários mínimos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos,firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Inteligência do art. 649, IV, do Código de Processo Civil de 1973. 6. Não demonstrado de plano o desvio de finalidade da conta poupança e considerando que o valor bloqueado via BacenJud não atinge o limite de 40 salários mínimos, imperiosa é a restituição do valor constritivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão n.938175, 20160020040996AGI, Relator: MARIA DE FATIMA RAFAEL DE AGUIAR, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 09/05/2016. Pág.: 254/271) Tecidas essas considerações, indefiro o pedido de penhora deduzido pela parte exequente ante a circunstância de que a constrição alcançara valores reservados ao recebimento de proventos, portanto, de caráter alimentar, e, logo, impenhorável. Assim, concedo ao exequente o prazo de 5 (cinco) dias para indicar à penhora bens do devedor livres e desembaraçados, sob pena de extinção.” Defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois a execução se realiza no interesse do credor, e a penhora de parte do salário do devedor é medida admitida pela jurisprudência. Cita precedentes que abonariam a sua tese. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, posto que determinado o prazo de cinco dias para indicar bens do devedor a penhora, sob pena de extinção da ação. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo a determinar a penhora de “20% sobre o salário do agravado até a quitação total do débito em aberto”. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 33063273. Pág. 2. É o relatório do necessário para o exame do pedido liminar. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O art. 789 do Código de Processo Civil preceitua que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". Aludidas restrições estão, em grande parte, dispostas no rol do art. 833 do CPC, que trata do regime das impenhorabilidades. A propósito, artigo 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” O Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, além daquelas já expressas e acima destacadas, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do v. Acórdão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (Destacou-se). Referido entendimento foi confirmado pela Segunda Seção do mesmo colendo STJ: AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020, e ainda no AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019. Com efeito, a jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STJ, vem admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392450, 07302689220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. A penhora de salário deve ser feita de modo parcimonioso, a fim de não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1392122, 07350539720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VALORES. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A regra insculpida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que, em regra, incabível a penhora de valores qualificados como salário ou verba remuneratória. 2. A Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC. 3. Recurso provido. (Acórdão 1391315, 07252338820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1384027, 07242955920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, este magistrado já teve a oportunidade de ser relator de recurso versando sobre a matéria, ocasião em que foi acompanhado pelos eminentes pares desta eg. 8a Turma. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO LOCATÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO PRESERVADA. PENHORA INDEFERIDA. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de penhora sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 2. A jurisprudência admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 3. No caso vertente, não se revela plausível o deferimento do pedido de penhora dos rendimentos, sob pena de comprometer a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, uma vez que sua renda mensal líquida é pouco superior a um salário mínimo. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1391368, 07283660720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, , Relator Designado:ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em tese, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, depreende-se da r. decisão a quo a determinação ao recorrente para indicar bens do devedor a penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação, portanto, evidenciada a urgência que justifica o deferimento do pedido liminar, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder o efeito suspensivo pleiteado, e sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator